Tribunal: TJMT
Processo: 0000105-65.2010.8.11.0059
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000105-65.2010.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), FRANCISCO WALMIR DE LIMA - CPF: 812.124.966-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000105-65.2010.8.11.0059

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: FRANCISCO WALMIR DE LIMA

Proc. referência
: Busca e Apreensão, convertida em Depósito n. 29/2010, 0000105-65.2010.8.11.0059, código 16140 - 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão, convertida em Depósito, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. por Franscisco Walmir de Lima.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte)
julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, que não houve intimação pessoal, porque a correspondência foi enviada para endereço diverso do informado na inicial, bem como que não foi intimado o seu patrono para dar andamento ao processo sob pena de extinção.

Sem contrarrazões porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste recurso é saber se ocorreu a intimação pessoal da parte autora apelante e do seu advogado para a extinção do feito por abandono, em conformidade com o art. 485, III, do CPC.

Na origem, a lide advém do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia n. 3664544125, para aquisição do veículo marca Fiat, modelo Palio Fire 1.0, cor prata, ano/modelo 03/03, placa MVV9437, no valor total de R$23.013,60, para pagamento em 48 parcelas, com primeiro vencimento em 21/07/2007 e último em 21/08/2011, cuja inadimplência teria ocorrido a partir da parcela 21, com vencimento em 21/05/2009.

Consta que foram realizadas tentativas de localização do requerido para citação que restaram infrutíferas, bem assim que intimada para recolher a diligência do Oficial de Justiça, a parte autora quedou-se inerte sem efetivar o respectivo pagamento.

Ato seguinte, foi determinada a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção.

Nota-se que para fins de intimação pessoal, foi enviada carta registrada no endereço localizado na cidade de Porto Alegre do Norte, cujo AR foi juntado aos autos (Id. 153040198 –pág.1).

Decorrido o prazo, sobreveio a sentença de extinção por abandono, objeto deste recurso.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1o, do CPC/2015, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

No caso, verifica-se que a correspondência para fins de intimação do banco autor foi enviada para o endereço Av. Beto marcos, s/n, esq. C/ Rua Santa Inês, Agencia do Bradesco S/A, Centro, Porto Alegre do Norte - MT - CEP: 78655-000 (Id. 153040197 –pág. 1), enquanto que o endereço constante da inicial refere ao localizado na cidade de Osasco – SP, Cidade de Deus s/n Alphaville, Prédio Novíssimo, 2o andar, CEP 06454-010- São Paulo (Id. 153040193 - pág. 18).

Como se vê, com a razão o apelante, porquanto a carta para sua intimação pessoal foi enviada para

endereço diverso
daquele declinado na inicial.

Logo, a intimação pessoal não foi efetivada.

Da mesma forma, verifica-se que não houve a intimação, via imprensa oficial, do patrono do banco autor, aqui apelante.

Ocorre que, por se tratar de da regra geral, é necessária a intimação do advogado constituído pela parte autora, por meio de nota de expediente, conforme determinam os artigos 270 e 272, ambos do CPC.

Sobre o tema, trago à colação os judiciosos julgados emanados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias.

2.
Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias
. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias." (TJ-DF AP
00304172220148070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020) (g.n).

"
1.
O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça.

2
.
A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
” (TJ-DF AP
07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020).

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada
. (N.U 1011359-23.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 30/10/2022)

No mesmo sentido, foi o julgamento por esta Egrégia Câmara da AP
n. 1034157-80.2017.8.11.0041

Dessa forma, no caso, de todo o processado, tem-se que, de fato, a parte requerente apelante
não foi intimada pessoalmente
, nem por seu advogado para dar andamento no feito sob pena de extinção.

Assim, é caso de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023